Tribunal: TJES
Processo: 0001031-72.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001031-72.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZIO ANTONIO ROSSONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001031-72.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZIO ANTONIO ROSSONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP C/C LEI 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA E DANO MORAL MANTIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIZIO ANTONIO ROSSONI em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pelo crime de Ameaça (art. 147 do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06) praticado contra sua companheira no âmbito doméstico. O Apelante foi apenado com 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais. A Defesa requereu a reforma da sentença para absolver o réu, sob a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas (
in dubio pro reo
). O Tribunal, por unanimidade, manteve a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório dos autos, especialmente o depoimento da vítima, é suficiente para a comprovação da autoria e da materialidade do crime de Ameaça no contexto de Violência Doméstica, em face do pleito absolutório; e (ii) analisar a legalidade e a correta aplicação da dosimetria da pena e da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime de Ameaça foram robustamente comprovadas. A palavra da vítima (Hilda Egert) é firme, coerente e detalhada, narrando que o réu, alterado e ciumento, pegou uma faca, proferiu ameaças de morte e causou-lhe temor, conduta esta confirmada em juízo sob o crivo do contraditório.

4. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância e preponderância, servindo como base para o decreto condenatório quando amparada pelo contexto probatório, como ocorre no presente caso.

5. O crime de Ameaça (art. 147, CP) é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é idônea e séria o suficiente para atemorizar a vítima, sendo irrelevante a ausência de intenção de concretizar o mal ou eventual descontrole emocional do agente.

6. A dosimetria da pena (01 mês e 15 dias de detenção) e o valor da indenização por danos morais (R$ 1.000,00) foram aplicados de forma escorreita e devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência pátria, não havendo reparos a serem feitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZIO ANTONIO ROSSONI,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do CP na forma da Lei 11.340/06, à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

A defesa no id. 15959237, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões no id. 15959239, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 16741589 por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001031-72.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZIO ANTONIO ROSSONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]No dia 04 de maio de 2024, por volta da 17:20 horas, na Rua Giacomo Menegasse, nº 81, bairro Nova Zelândia, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito das relações íntimas de afeto, ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto e grave, sua companheira, Hilda Egert, pessoa idosa.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantém um relacionamento afetivo há 1 (um) ano. O relacionamento do casal é conturbado, com episódios de ameaças e ofensas, proferidos por ele contra a companheira, agravados pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas por parte dele.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado chegou em casa, aparentemente, sob efeito de álcool e começou a ofender a companheira, com palavras de baixo calão, motivado por ciúmes dela com seu genro.

Em dado momento, ele avançou, agressivamente, em direção à vítima de posse de uma faca, dizendo que “iria matá-la hoje”. Ela conseguiu se desvencilhar do Denunciado e, pediu ajuda ao seu genro e a sua filha, oportunidade em a polícia militar foi acionada.

Consigne-se, por fim que, ao chegar ao local, os militares encontrou o Denunciado ainda na posse do armamento, razão pela qual foi conduzido a Delegacia de Polícia. Naquela local a vítima manifestou seu desejo em representar, criminalmente, em face do Denunciado, bem como solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIZIO ANTONIO ROSSONI,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do CP na forma da Lei 11.340/06, à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

A defesa no id. 15959237, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem.

Da Suficiência Probatória e Relevância da Palavra da Vítima

A materialidade e a autoria do crime de ameaça (Art. 147, CP), praticado no contexto de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/06), encontram-se robustamente demonstradas nos autos.

O Apelante, Elizio Antonio Rossoni, foi denunciado e condenado por, no dia 04 de maio de 2024, ter ameaçado sua companheira, Hilda Egert, no âmbito das relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas.

A tese defensiva de insuficiência de provas é refutada pelo conjunto probatório, em especial pela palavra firme e coerente da vítima, que possui especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade do ambiente doméstico.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Hilda Egert confirmou os fatos.

Conforme trechos indiretamente extraídos de seu depoimento:

A vítima e o acusado tinham um ano de relacionamento.

No dia dos fatos, o companheiro havia recebido o 13º salário e chegou alterado e proferindo palavras de baixo calão.

Ele sugeriu que ela e seu genro estariam tendo um caso e iniciaram uma discussão.

Em dado momento, o acusado foi para a cozinha, abriu uma gaveta e pegou uma faca.

Seu genro estava próximo, e ela pediu socorro, sendo socorrida pelo genro.

O acusado, de posse da faca, xingava ela e o genro e riscava a faca na parede e falava que iria lhe matar, pois ela estaria o traindo com o genro.

Ela pediu que acionassem a polícia, e ele trancou a casa, ficando do lado de dentro, enquanto eles ficaram do lado de fora.

Quando a polícia chegou, os policiais o convenceram a descer.

A faca foi encontrada atrás da geladeira, após o acusado indicar sua localização.

No dia, a vítima sentiu medo dele.

O relato da vítima, mantido desde a fase policial e ratificado em juízo, é coerente e detalhado, comprovando que a ameaça foi séria e idônea, causando-lhe temor.

O crime de ameaça é formal, consumando-se no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.

Ao dizer que iria "matá-la", nos moldes narrados, a conduta ilícita se consumou.

Do Afastamento do
In Dubio Pro Reo
e dos Argumentos da Defesa

O pleito de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
não se sustenta.

O conjunto probatório é sólido e conclusivo, demonstrando a autoria e a materialidade delitiva, de forma desfavorável ao acusado.

Negativa de Autoria: O Apelante negou veementemente os fatos em seu interrogatório em Juízo. Contudo, a negativa isolada não é suficiente para elidir a prova produzida, que demonstra a autoria do delito imputado.

Insuficiência Probatória: O argumento é afastado pela própria dinâmica dos fatos relatados pela vítima e pela prova material (Representação da ofendida, Id 42592027). A palavra da vítima, corroborada pelo contexto de uso de faca e agressões verbais, é prova suficiente.

Ademais, no que tange à menção de que o Apelante chegou alterado, a jurisprudência é clara ao asseverar que eventual descontrole emocional por motivo passional ou ingestão de álcool/drogas não serve como escusa absolutória.

Em suma, as alegações da defesa não infirmam as provas que alicerçaram o édito condenatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Da Dosimetria da Pena e Outras Questões

A pena definitiva de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e o regime inicial aberto foram fixados em observância ao princípio
tempus regit actum
, aplicando-se a pena da lei da época do fato, por ser menos gravosa.

Foi reconhecida a agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP por ter sido o crime praticado no contexto de violência doméstica.

O regime aberto foi fixado por ser mais benéfico ao réu do que a suspensão condicional da pena (
sursis
).

Por fim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) também deve ser mantida, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e devido ao reconhecimento da agressão e o abalo emocional gerado à vítima.

Dispositivo

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de CONHECER o presente Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra em sua integralidade.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.